Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra o Acórdão 2316/2021 - Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário por meio do qual o Tribunal desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Construtora Queiroz Galvão S.A., determinou a citação da empresa, de sua controladora e de seu administrador, em razão de superfaturamento execução das obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest), bem como determinou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens financeiros e não financeiros da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pela Construtora Queiroz Galvão S.A.; 9.2. revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens decretada por meio do item 9.7 do Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais responsáveis, pessoas físicas e jurídicas, alcançados pela medida adotada no item 9.7 do Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário , ora revogada; 9.4. reconhecer a perda de objeto dos embargos, agravos e petições apresentados pelas empresas Galvão Engenharia S.A., Galvão Participações S.A., Queiroz Galvão S.A., Novonor S.A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A. e por Jean Alberto Luscher Castro, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos Araújo e Marcelo Bahia Odebrecht nas peças 248-251, 257-262, 264, 325-328, 356 e 362; 9.5. após as comunicações processuais, encaminhar os autos ao gabinete do Relator para prosseguimento do feito.